Tribunal: TJDFT
Processo: 0741655-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, com o seguinte teor: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, cujo objeto é o cumprimento do contrato de locação firmado entre as partes. O autor alega que a ré, locadora do imóvel comercial, tem exigido a devolução do imóvel, embora esteja vigente o prazo contratual. Desse modo, o autor pede que seja concedida tutela de urgência com o fim de assegurar a permanência no imóvel e, ao final, seja a parte ré condenada a manter o contrato pelo prazo avençado. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O autor juntou instrumento contratual sem a assinatura da parte ré (id. 173329853). Conforme as mensagens reproduzidas no id. 173329858, não há consenso sobre os termos da locação. Portanto, não havendo prova pré constituída das obrigações contratuais, inviável a antecipação dos efeitos da tutela. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, intime-se o autor a recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias. Não vindo o atendimento da determinação pela parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” O Agravante sustenta, em síntese, que houve renovação tácita do contrato de locação por prazo indeterminado, com pagamento de duas parcelas, relativas aos meses de agosto e setembro de 2023 e, ainda com suposta promessa de diminuir o valor do aluguel. Não obstante tais fatos, segundo o Recorrente, a Agravada, ao término do mês de setembro de 2023, informou que não aceitaria o novo acordo firmado e que a empresa deveria retirar todos os seus pertences do local, até sexta-feira, dia 29.09.2023, caso o contrário, trocaria todas as fechaduras e não deixaria ninguém adentrar o local. Assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de tutela provisória de urgência para que a Agravada se abstenha de realizar qualquer ato de despejo até o julgamento do feito na origem ou, subsidiariamente, que seja concedido o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel. No mérito, pede a manutenção da tutela requerida em liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, com efeito, quando se tratar de locação de imóvel comercial, por prazo indeterminado, o artigo 57 da lei no 8.245/91 confere ao locador a faculdade de rescindir o contrato por denúncia vazia e retomar o seu imóvel. Portanto, neste aspecto, inviável o pedido de manutenção do contrato de locação com proibição de despejo do locatário. Contudo, a norma exige que, para a desocupação do imóvel, haja a notificação por escrito do locador, concedendo-lhe o prazo de trinta dias para a desocupação. Nesta fase processual, por ora, tenho como suficiente a notificação via Whatsapp feita pela Recorrida no sentido de que não tinha mais interesse em manter a relação contratual. Porém, para o cumprimento do dispositivo legal, necessária a concessão do prazo de 30 dias, a contar da referida notificação, para a desocupação do imóvel. Com estas considerações, defiro em parte a liminar para conceder o prazo de 30 (trinta) dias para que o Agravante desocupe o imóvel objeto do contrato de locação, nos termos da fundamentação expendida. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator